Tribunal: TJSP
Processo: 2039851-75.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – ISS e taxas, exercícios de 2018 a 2020. Decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores. Alegada impenhorabilidade. Descabimento. Possibilidade de relativização da regra de impenhorabilidade. Recurso não provido.